Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PLEITO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE VAGA. HABEAS CORPUS INADMITIDO.

1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente.

2. Incabível a ação constitucional quando o requerimento de cumprimento da pena no Estado de Goiás, com supedâneo em questões relativas às condições pessoais do paciente ainda não foi decidido pelo Juízo da Execução da Pena, porquanto pendente de comprovação de existência de vaga.

3. Habeas corpus não admitido.